Tribunal: TJDFT
Processo: 0735381-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0735381-56.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARIONALDO AMORIM VIEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ARIONALDO AMORIM VIEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento movida pelo agravante em desfavor de BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A indeferiu o pedido autoral, formulado em sede de antecipação de tutela, de imediata limitação de descontos em conta corrente, vinculados aos compromissos financeiros, entabulados entre o autor e o réu, indicados na exordial. Consta da decisão agravada (ID 169467742 – processo referência): “Trata-se de ação de conhecimento submetida ao procedimento comum ajuizada por ARIONALDO AMORIM VIEIRA em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA S/A, partes qualificadas nos autos. A parte autora pretende que haja a limitação dos descontos em conta corrente, decorrentes dos empréstimos feitos junto à instituição financeira requerida. A decisão de ID 160499169 declinou a competência para uma das Varas Cíveis do Gama/DF, pois este é o lugar do foro onde a parte requerente possui domicílio. A parte autora requereu no ID 162641166 que os autos fossem remetidos a uma das Varas Cíveis do Gama. O juízo da 1a Vara Cível do Gama suscitou conflito de competência ao ID 163337872. Por decisão da 2a Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça, o juízo da 20a Vara Cível ficou designado para resolver as questões urgentes, enquanto estivesse pendente o julgamento do conflito negativo de competência. Intimado a comprovar a gratuidade de justiça requerida, o autor se manifestou ao ID 166523601. A gratuidade de justiça foi deferida ao ID 168107143 e o requerente foi intimado para se manifestar sobre a competência da 2a Vara Cível do Gama, em razão do ajuizamento da ação de repactuação de dívidas naquele juízo. Manifestação do autor ao ID 168278966. Decisão ao ID 168499099, na qual deferiu-se a gratuidade de justiça ao autor e declarou-se novamente a incompetência deste juízo. Despacho proferido pelo juízo da 2a Vara Cível do Gama, que determinou o retorno dos autos a este juízo, agora pelo fundamento de que lá tramita ação de repactuação de dívidas manejada pelo autor. Petição do autor ao ID 169245806, requerendo o prosseguimento do feito. É o relatório. DECIDO. O art. 300 do CPC dispõe que a "tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Toda a cautela se justifica na medida em que a antecipação de tutela vulnera dois princípios processuais constitucionais importantes, quais sejam o direito ao contraditório e a ampla defesa. De fato, a concessão da antecipação de tutela é feita antes da instrução, e no mais das vezes antes até da citação, de forma que não houve manifestação daquele que vai sofrer seus efeitos, nem oportunidade do mesmo em contrapor provas dos fatos. Assim, a prova do direito deve ser robusta, sem admitir qualquer dúvida acerca da viabilidade da ação, considerados os elementos já constantes do processo, visto que ainda não há contestação. Os elementos juntados aos autos, entretanto, não são suficientes a evidenciar a probabilidade do direito alegado pela parte autora. A limitação dos descontos à margem consignável tem lugar apenas nos contratos em que a modalidade de desconto se dê diretamente em folha de pagamento. Como sabido, o processamento de descontos facultativos diretamente em folha de pagamento não poderá exceder valor equivalente a 30% (trinta por cento) da respectiva remuneração. Quanto aos descontos realizados na conta corrente do mutuário, oriundos de contratos de empréstimo com os quais anuiu expressa e voluntariamente a parte requerente, não há como limitar os descontos a 30% de seus rendimentos por ausência de previsão legal. Nesse sentido a jurisprudência desta Corte: (...) 1. O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. A Súmula no 603 do Tribunal da Cidadania, segundo a qual "É vedado ao banco mutuante reter, em qualquer extensão, os salários, vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir o mútuo (comum) contraído, ainda que haja cláusula contratual autorizativa, excluído o empréstimo garantido por margem salarial consignável, com desconto em folha de pagamento, que possui regramento legal específico e admite a retenção de percentual", foi cancelada pela Corte Superior de Justiça (REsp 1.555.722-SP, 2a Seção Relator Min. Lázaro Guimarães, julgado em 22/08/2018). 3. A ciência e a liberalidade do mutuário ficam patentes quando este contrata junto a instituições financeiras mútuos que importam quantia superior a 30% de seus rendimentos mensais, sabendo de forma cabal, porquanto evidente, que o somatório de todos os empréstimos que contraiu poderá exceder o limite de sua possibilidade de pagamento, não sendo razoável contemplá-lo, agora, com a tutela jurisdicional do Estado para que se determine a limitação, considerando o somatório de todos os empréstimos ou apenas os valores debitados em conta corrente, ao percentual pretendido. 4 ? Observada a limitação legal quanto aos mútuos com parcelas consignadas em folha de pagamento e decorrendo, os descontos de parcelas de mútuos diretamente na conta corrente, da liberalidade do consumidor, que conhece suas possibilidades mensais de pagamento, deve prevalecer o que foi livremente pactuado entre as partes e autorizado pelo consumidor, devendo ser mantido o indeferimento de antecipação dos efeitos da tutela para suspender o débito das prestações em conta corrente, ante a ausência da probabilidade do direito. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1339712, 07031850420218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 25/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). É este, ainda, o entendimento do STJ em sede de repetitivo, tratando-se de precedente vinculante aos demais Tribunais do país como vemos a seguir: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA-CORRENTE, EM APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI N. 10.820/2003 QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO ESPECIAL DA DEMANDANTE, QUE PLEITEAVA A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. 1. A controvérsia inserta no presente recurso especial repetitivo está em definir se, no bojo de contrato de mútuo bancário comum, em que há expressa autorização do mutuário para que o pagamento se dê por meio de descontos mensais em sua conta-corrente, é aplicável ou não, por analogia, a limitação de 35% (trinta e cinco por cento) prevista na Lei n. 10.820/2003, que disciplina o contrato de crédito consignado em folha de pagamento (chamado empréstimo consignado). (...) 3. Diversamente, nas demais espécies de mútuo bancário, o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário. Nesses empréstimos, o desconto automático que incide sobre numerário existente em conta-corrente decorre da própria obrigação assumida pela instituição financeira no bojo do contrato de conta-corrente de administração de caixa, procedendo, sob as ordens do correntista, aos pagamentos de débitos por ele determinados, desde que verificada a provisão de fundos a esse propósito. 3.1 Registre-se, inclusive, não se afigurar possível - consideradas as características intrínsecas do contrato de conta-corrente - à instituição financeira, no desempenho de sua obrigação contratual de administrador de caixa, individualizar a origem dos inúmeros lançamentos que ingressam na conta-corrente e, uma vez ali integrado, apartá-los, para então sopesar a conveniência de se proceder ou não a determinado pagamento, de antemão ordenado pelo correntista. 3.2 Essa forma de pagamento não consubstancia indevida retenção de patrimônio alheio, na medida em que o desconto é precedido de expressa autorização do titular da conta-corrente, como manifestação de sua vontade, por ocasião da celebração do contrato de mútuo. Tampouco é possível equiparar o desconto em conta-corrente a uma dita constrição de salários, realizada por instituição financeira que, por evidente, não ostenta poder de império para tanto. Afinal, diante das características do contrato de conta-corrente, o desconto, devidamente avençado e autorizado pelo mutuário, não incide, propriamente, sobre a remuneração ali creditada, mas sim sobre o numerário existente, sobre o qual não se tece nenhuma individualização ou divisão. 3.3 Ressai de todo evidenciado, assim, que o mutuário tem em seu poder muitos mecanismos para evitar que a instituição financeira realize os descontos contratados, possuindo livre acesso e disposição sobre todo o numerário constante de sua conta-corrente. (...) 7. Ratificação da uníssona jurisprudência formada no âmbito das Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, explicitada por esta Segunda Seção por ocasião do julgamento do REsp 1.555.722/SP. 8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 9. Recurso especial da instituição financeira provido; e prejudicado o recurso especial da demandante. (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022). Face o exposto, tendo em vista que o requerente informa que os empréstimos foram contratados para desconto em conta corrente ou em pagamento de faturas, representando mera liberalidade da parte, não vislumbro a probabilidade do direito vindicado pela parte autora. Assim, ausentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. Inicialmente, diante da Portaria Conjunta n. 29, de 19/04/2021, do TJDFT, que implementou o "Juízo 100% Digital", esclareço que não se aplica ao caso dos autos pelo não preenchimento dos requisitos, considerando que o réu, parceiro eletrônico, deve ser citado e intimado via sistema, bem como representado por advogado, conforme previsão do CPC. Exclua-se eventual anotação no sistema. As circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré para apresentar contestação em 15 dias. Intimem-se (grifos no original)” Inconformado, almeja o agravante que a instituição financeira ré seja compelida a se abster de realizar descontos, vinculados aos compromissos financeiros consubstanciados nos instrumentos de IDs 50525731 e 50525732, em razão da revogação de autorização para desconto em sua conta corrente, à luz dos comandos da Resolução 4.790/2020, do Banco Central do Brasil (BACEN). Aduz que a decisão atacada merece reforma, invocando o reconhecimento de que os pressupostos elencados no art. 300 do Código de Processo Civil (CPC) se encontram presentes na espécie. Quanto à probabilidade do direito, assevera que o § 2o do artigo 3o da Resolução CMN 3.695/2009, com a redação conferida pela Resolução CMN 4.480/2016, veda às instituições financeiras a realização de débitos em contas de depósito e em contas de pagamento sem prévia autorização do cliente. Sustenta que o colendo Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que o cancelamento de autorização para débito em conta de parcelas de contratos de mútuo, surtirá efeito a partir da data definida pelo consumidor. Acerca do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, argumenta que a manutenção dos descontos coloca em risco a sua subsistência e a de sua família, uma vez que consomem parcela significativa de sua renda. Colaciona arestos que entende favoráveis à sua tese, requerendo, ao final, o provimento do recurso. Ausência de preparo, em virtude da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. É o relato do essencial. Pretende o agravante a obtenção de liminar e posterior reforma do édito que indeferiu seu pedido de tutela de urgência delineado na petição de ID 160070441 (processo referência). Estabelece o art. 1.019, I, do Código de Ritos, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do art. 995, parágrafo único, do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Para compreender a controvérsia, importa esclarecer que o agravante reconhece que os descontos efetuados pelo banco réu são decorrentes de parcelas não adimplidas de empréstimos pessoais contratados. É cediço que, em geral, não há abusividade nas cláusulas contratuais, livremente pactuadas, que estipulam descontos de parcelas de empréstimos na conta bancária do consumidor. Nesse contexto, os débitos decorrentes de contratos de concessão de crédito, a princípio, parecem não ter sido alcançados pela solicitação de cancelamento, uma vez que não deixou de reconhecer as autorizações deles. De igual modo é o conteúdo do disposto no art. 3o, § 2o, da Resolução BACEN 3.695, de 26/03/2009, com a redação dada pela Resolução BACEN 4.480/2016. Leia-se: Art. 3o É vedada às instituições financeiras a realização de débitos em contas de depósitos e em contas de pagamento sem prévia autorização do cliente. (Redação do caput dada pela Resolução No 4480 DE 25/04/2016). (...) § 2o O cancelamento da autorização referida no caput deve surtir efeito a partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, a partir da data do recebimento pela instituição financeira do pedido pertinente. O cancelamento se dá somente nas situações de realização dos débitos sem prévia autorização, o que não é o caso. No que diz respeito ao Tema 1.085/STJ, fixou-se a seguinte tese: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. (grifo nosso) Todavia, acerca da interpretação quanto à manutenção da autorização, importa destacar trechos do inteiro teor do acórdão do REsp 1.863.973/SP (Tese 1.085/STJ) em que se discute a pretensão de limitar os descontos em conta corrente fundado em cláusula contratual lícita: (...) Essa pretensão, além de subverter todo o sistema legal das obrigações – afinal, tal providência, a um só tempo, teria o condão de modificar os termos ajustados, impondo-se ao credor o recebimento de prestação diversa, em prazo distinto daquele efetivamente contratado, com indevido afastamento dos efeitos da mora, de modo a eternizar o cumprimento da obrigação, num descabido dirigismo contratual –, não se mostraria eficaz, sob o prisma geral da economia, tampouco sob o enfoque individual do mutuário, ao controle do superendividamento. Tal proceder, sem nenhum respaldo legal, importaria numa infindável amortização negativa do débito, com o aumento mensal e exponencial do saldo devedor, sem que haja a devida conscientização do devedor a respeito do dito "crédito responsável", o qual, sob a vertente do mutuário, consiste na não assunção de compromisso acima de sua capacidade financeira, sem que haja o comprometimento de seu mínimo existencial. Além disso, a generalização da medida – sem conferir ao credor a possibilidade de renegociar o débito, encontrando-se ausente uma política pública séria de "crédito responsável", em que as instituições financeiras, por outro lado, também não estimulem o endividamento imprudente – redundaria na restrição e no encarecimento do crédito, como efeito colateral. Ressai claro que a prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de uma indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. (...) Como adiantado, o entendimento que ora se adota encontra ressonância na uníssona jurisprudência formada no âmbito das Turmas de Direito Privado do STJ, devida e oportunamente ratificado por esta Segunda Seção por ocasião do julgamento do REsp 1.555.722/SP (no qual ensejou, inclusive o cancelamento da Súmula n. 603/STJ), segundo o qual é absolutamente lícito o desconto em conta-corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações de contrato de empréstimo bancário livremente pactuado, não se aplicando, por analogia, a limitação contida na Lei n. 10.820/2003. Não há possibilidade de limitar os descontos em conta corrente embasados em contrato válido, impondo-se ao credor condições diversas, sendo ainda mais inviável simplesmente cancelar ou revogar integralmente os pagamentos unilateralmente. No caso, o recorrente confirma que os mútuos foram realizados mediante sua expressa autorização, sendo, portanto, incabível atribuir ao Poder Judiciário o ônus de limitar os descontos em conta corrente, pois impor-se-ia ao credor o recebimento de prestação diversa, em prazo distinto daquele efetivamente contratado, com indevido afastamento dos efeitos da mora, de modo a eternizar o cumprimento da obrigação e gerar a restrição e encarecimento do crédito para os consumidores em geral. Assim, a pretensão do agravante, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela reclamada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador